Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720812-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator